Tribunal: TJPA
Processo: 0800756-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800756-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO EDSON FARIAS DA ROCHA

AGRAVADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PROVISORIEDADE QUE DECORRE DA PRÓPRIA LEI. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A tentativa do agravante de justificar o interesse em seu recurso, sob o argumento de que teria prejuízo com a concessão provisória do benefício da gratuidade de justiça, não tem o mínimo laivo de fundamento no Direito Processual Civil.

2.

A gratuidade de justiça possui caráter provisório decorrente da própria lei, na medida em que pode ser revogada a qualquer tempo, desde que demonstrada a alteração nas condições financeiras do beneficiado. Havendo êxito na demanda por parte do autor, as custas e despesas processuais deverão ser pagas pela parte ré, de modo que a ressalva feita pelo juiz de primeiro grau não é desfavorável ao agravante e, em consequência, apta a atrair o interesse recursal.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ANTONIO EDSON FARIAS DA ROCHA
, inconformado com a decisão (ID 8322624) deste Relator que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO EDSON FARIAS DA ROCHA., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER que move contra HOERPES RECUPERADORA DE CREDITO S.A (Proc. n° 0805508-

74.2021.8.14.0006), com o seguinte teor:

I – DEFIRO PROVISORIAMENTE a gratuidade processual, reservando a cobrança das custas e despesas processuais ao final do processo em caso de êxito pela Parte Autora.

(...)

Em seu recurso (ID 7951770), o Agravante afirma que juntou aos autos documentação apta a comprovar sua hipossuficiência, de forma que a gratuidade deve se estender a todos os atos processuais. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para que seja dado prosseguimento ao feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais.

Eis o resumo dos fatos, passo a analisar a admissibilidade do recurso.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que o Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando a ausência de interesse recursal.

Verifica-se da decisão agravada que o juiz de origem DEFERIU o pleito de gratuidade do autor sem restrição, se estendendo a todos os atos processuais abarcados pelo artigo 98 do NCPC, de forma que inexiste interesse recursal para a modificação da decisão; É certo que a concessão da gratuidade não afasta, porém, a responsabilidade do beneficiário pelas despesas e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro do citado artigo 98 do CPC.

Ressalto que a gratuidade de justiça possui caráter provisório decorrente da própria lei, na medida em que pode ser revogada a qualquer tempo, desde que demonstrada a alteração nas condições financeiras do beneficiado.

Ademais, é certo que havendo êxito na demanda por parte da autora, as custas e despesas processuais deverão ser pagas pela parte ré, de modo que a ressalva feita pelo juiz de primeiro grau não é desfavorável ao agravante e, em consequência, apta a atrair o interesse recursal.

Feitas estas considerações, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista a ausência de interesse recursal do autor, ora agravante, que teve deferido seu pleito de gratuidade de justiça.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Belém, 25 de fevereiro de 2022.

Nas razões recursais (ID 8746273), o agravante defende que, no caso dos autos, seria evidente o seu interesse recursal, na medida em que o benefício da justiça gratuita foi deferido de forma provisória, com a reserva da cobrança das custas e despesas processuais ao final do processo, em caso de êxito por parte do autor, em que pese a demonstração de que o autor não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Afirma o cabimento do agravo de instrumento em razão da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

Sem contrarrazões (ID 9163598).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 1º de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

O recurso é tempestivo, razão pela qual passo a apreciá-lo.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que não conheceu o recurso ante a ausência de interesse de agir.

A tese sustentada pelo agravante, data vênia, não encontra guarida na legislação ou na jurisprudência.

O agravante tenta afastar a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o benefício da gratuidade de justiça teria sido deferido de forma provisória.

Ocorre que, como ressaltado na decisão monocrática de não conhecimento do Agravo de Instrumento, verifica-se da decisão agravada que o juiz de origem DEFERIU o pleito de gratuidade do autor sem restrição, se estendendo a todos os atos processuais abarcados pelo artigo 98 do NCPC, de forma que inexiste interesse recursal para a modificação da decisão; É certo que a concessão da gratuidade não afasta, porém, a responsabilidade do beneficiário pelas despesas e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos parágrafos segundo e terceiro do citado artigo 98 do CPC.

Ressaltei que a gratuidade de justiça possui caráter provisório decorrente da própria lei, na medida em que pode ser revogada a qualquer tempo, desde que demonstrada a alteração nas condições financeiras do beneficiado e, ainda, que havendo êxito na demanda por parte do autor, as custas e despesas processuais deverão ser pagas pela parte ré, de modo que a ressalva feita pelo juiz de primeiro grau não é desfavorável ao agravante e, em consequência, apta a atrair o interesse recursal.

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de demonstrar a o interesse recursal.

Dito isso, a tentativa do agravante de justificar o interesse em seu recurso, sob o argumento de que teria prejuízo com a concessão provisória do benefício da gratuidade de justiça, não tem o mínimo laivo de fundamento no direito processual civil. Parece-me claro que o agravante lançou mão de argumentos frágeis e incapazes de desconstituir a fundamentação da decisão de não conhecimento.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/08/2022